Tribunal: TJES
Processo: 5007856-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007856-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: MARIANA BATISTA VALT

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA TITULAR. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE PORTADORA DE PATOLOGIAS GRAVES E EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RECUSA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão da beneficiária titular do contrato coletivo por adesão, com a manutenção da beneficiária dependente, menor de idade e portadora de graves patologias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em promover a resolução parcial de contrato coletivo por adesão, mediante a exclusão da beneficiária titular, e manter a beneficiária dependente, em tenra idade, portadora de patologias gravíssimas e em tratamento médico contínuo indispensável à sobrevivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O quadro clínico de extrema gravidade da beneficiária dependente atrai a incidência de regime jurídico protetivo especial, que posiciona o direito à vida e à saúde como bem maior a ser tutelado, impondo a superação de análise meramente formalista das cláusulas contratuais.

4)
A recusa da operadora em manter a dependente no plano sem a figura do titular revela-se incompatível com a função social do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva, dispostos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, pois o contrato de saúde possui natureza existencial e deve ter a interpretação voltada a garantir a finalidade para a qual celebrado.

5)
A conduta da operadora configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), haja vista que, após aceitar por anos uma menor como titular do plano, cria a legítima expectativa de que a menoridade não é óbice à titularidade, sendo vedado invocar, em momento posterior, argumento formal de inelegibilidade para negar a continuidade de tratamento vital a outra criança.

6)
A ratio decidendi do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura a continuidade de tratamento médico essencial mesmo após a rescisão de plano coletivo, aplica-se por analogia ao caso, garantindo a permanência da beneficiária em tratamento vital quando a controvérsia se restringe à exclusão do titular.

7)
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, consistindo a probabilidade do direito na prevalência do direito à vida e na aplicação dos princípios da função social e da boa-fé, e o perigo de dano na urgência inafastável decorrente do risco iminente e irreversível à saúde da criança caso o tratamento seja interrompido.

8)
Configura-se o perigo de dano inverso, pois o prejuízo para a operadora é estritamente patrimonial e reversível, enquanto o dano para a beneficiária, advindo da interrupção de tratamento que garante a sobrevivência, é absoluto e irreparável, não havendo, ademais, irreversibilidade dos efeitos da decisão vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à vida e à saúde de beneficiário de plano de saúde em condição clínica de extrema gravidade prevalece sobre a interpretação literal de cláusulas contratuais que restrinjam a continuidade da cobertura.

2. É abusiva, por violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva, a recusa da operadora de plano de saúde em manter beneficiário dependente, portador de doença grave e em tratamento contínuo, após a solicitação de exclusão do beneficiário titular.

3. A operadora que aceita por longo período uma menor como titular de plano de saúde não pode, posteriormente e de forma contraditória, invocar a inelegibilidade por menoridade para negar a permanência de outra beneficiária dependente em situação de extrema vulnerabilidade.

4. A tese firmada no Tema 1.082/STJ, que protege a continuidade de tratamento em caso de rescisão total do plano coletivo, aplica-se por analogia para garantir a permanência de beneficiário dependente em tratamento vital quando ocorre apenas a exclusão do titular.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Processo Civil, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.082. Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.018.225/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a licitude da recusa da operadora de saúde em promover a resolução parcial de contrato de plano de saúde coletivo por adesão,
com a exclusão da beneficiária titular e a consequente manutenção da beneficiária dependente, a qual, em tenra idade, é portadora de gravíssimas patologias e necessita de tratamento médico contínuo para a sobrevivência
.

No caso, a decisão agravada se apresenta devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem reconhecido, com base em elementos probatórios suficientes, a presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência.

Consta da petição inicial que a contratação do plano de saúde coletivo por adesão se deu com a inclusão de
Mariana

como titular e
Manuela
, sua irmã, como dependente, quando ambas ainda eram menores.

Com a maioridade da titular, o valor da mensalidade fora reajustado, inviabilizando a continuidade da contratação nos moldes originais.

Diante disso, fora solicitada a exclusão da titular
Mariana
e a permanência de
Manuela
no plano, considerando delicado estado de saúde que a acomete.

A operadora, entretanto, indeferiu o pedido, sob alegação de que a exclusão da titular resultaria no cancelamento integral do contrato.

Nesse contexto, o douto juízo
a quo
, com base em elementos documentais constantes nos autos de origem (Id. 67109611, Id. 67109612 e Id. 67109613), reconheceu que a beneficiária
Manuela Vitória Batista
, contando atualmente 04 anos (v. certidão de nascimento no Id. 67109606), apresenta quadro clínico gravíssimo, incluindo síndrome genética não especificada, cardiopatia congênita, hidrocefalia, disfagia neurogênica, uso contínuo de ventilação mecânica por traqueostomia, entre outras condições.

Pois bem.

A solução da controvérsia impõe a superação de análise meramente formalista das cláusulas contratuais e das normas regulatórias, para que se proceda à ponderação de valores à luz dos princípios constitucionais e legais que regem a matéria.

Como visto, a beneficiária
Manuela
apresenta quadro clínico de extrema gravidade.

À evidência, tal condição fática atrai a incidência de regime jurídico protetivo especial, que coloca o direito à vida e à saúde como bem maior a ser tutelado.

Nesse contexto, a recusa da operadora, fundada na suposta impossibilidade de a dependente se manter no plano coletivo sem a figura do titular, revela-se incompatível com a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Como cediço, o contrato de plano de saúde, pela natureza e objeto, não se equipara a pacto meramente patrimonial; o escopo primordial é a garantia da incolumidade física e da saúde do beneficiário, o que lhe confere contornos de contrato existencial, cuja interpretação deve sempre privilegiar a finalidade para a qual fora celebrado.

Ademais disso, emerge do acervo probatório comportamento da operadora que atrai a incidência da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Conforme destacado no parecer ministerial, a agravante aceitou por anos a inclusão da então menor
Mariana Batista Valt
como titular do plano, criando nos beneficiários a legítima expectativa de que a menoridade não constituía óbice intransponível à titularidade.

Logo, invocar, em momento posterior e de extrema vulnerabilidade para a família, argumento formal de inelegibilidade para negar a continuidade do tratamento vital à outra criança, configura conduta contraditória que viola a boa-fé e a confiança depositadas na relação contratual.

A compreensão jurisprudencial sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ilumina a questão.

No julgamento do Tema 1.082, firmou-se a seguinte tese:

[...]
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
. [...]

A propósito, a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIA EM TRATAMENTO INTENSIVO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a continuidade da cobertura assistencial à usuária, menor de idade, internada em UTI desde 13.10.2020, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo. A operadora pleiteia o reconhecimento da validade da rescisão contratual e, subsidiariamente, a migração da beneficiária para o "plano referência I". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo nas hipóteses em que a usuária se encontra em tratamento médico contínuo e indispensável; (ii) estabelecer se é possível a substituição do plano original por outro de menor cobertura, por iniciativa da operadora, durante o tratamento da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido realiza correta interpretação contratual e análise das provas, reconhecendo que a usuária faz jus à manutenção do plano de saúde durante o tratamento médico, diante de quadro clínico grave e necessidade contínua de cuidados intensivos. 4. A Resolução CONSU nº 19/1999 impõe às operadoras de planos coletivos a obrigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários no caso de cancelamento, independentemente da atual comercialização do produto, bastando sua existência no portfólio. 5.
A jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1082, estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a rescisão do plano coletivo, desde que o beneficiário arque com as mensalidades devidas. 6. A substituição do plano original por plano de menor cobertura é inadmissível quando compromete a continuidade e a qualidade da assistência médica necessária ao tratamento já iniciado.
7. Incide a Súmula 83/STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.018.225/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Conquanto a hipótese não verse rescisão total do plano coletivo, a
ratio decidendi
de tal precedente é integralmente aplicável por analogia.

O núcleo do entendimento do STJ reside na impossibilidade de se interromper tratamento médico essencial à vida em razão de vicissitudes contratuais.

Se a proteção é assegurada na hipótese mais drástica de cancelamento do plano, com maior razão deve ser garantida a permanência de beneficiária em tratamento vital, mediante o correspondente pagamento da contraprestação, quando a controvérsia se restringe à exclusão do titular.

Vencido esse ponto, e no que tange aos requisitos da tutela de urgência, eles se mostram hígidos.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) repousa na prevalência do direito à vida e na aplicação dos princípios da função social e da boa-fé, robustecida pela jurisprudência vinculante citada.

O perigo de dano (
periculum in mora
), por sua vez, é manifesto e de urgência inafastável, pois a interrupção da cobertura médica para criança em condição clínica tão severa acarretaria, sem dúvida, risco iminente e irreversível à saúde e integridade física.

Configura-se, em verdade, o que a doutrina denomina
periculum in mora inverso
.

O prejuízo decorrente do eventual deferimento da medida para a operadora é estritamente patrimonial e, portanto, reversível, ao passo que o dano advindo do indeferimento para a beneficiária é a própria interrupção de tratamento garantidor da sobrevivência, sendo, por conseguinte, absoluto e irreparável.

A simples oferta de migração para plano individual, sem comprovação da imediata e ininterrupta implementação, não tem o condão de elidir o risco concreto de descontinuidade da assistência.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada pelo §3º do art. 300 do CPC.

Limita-se a medida judicial a preservar, em caráter provisório, vínculo contratual preexistente, sendo passível de revogação a qualquer tempo, com o restabelecimento do equilíbrio contratual e a apuração de eventuais créditos, caso a demanda principal seja, ao final, julgada improcedente.

Destarte, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.